Tribunal: STF
Processo: AI 757247
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DO 
   AGRAVO VIA FAC-SÍMILE. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS [ART. 544, 
   § 1º, DO CPC]. LEI N. 9.800/99. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. 
   PRECLUSÃO.
1.	O agravo de instrumento não foi instruído com 
   todas as peças obrigatórias previstas no artigo 544, § 1º do CPC,
   quando da interposição via fax.
2.	O Supremo Tribunal Federal 
   fixou jurisprudência no sentido de ser extemporânea a juntada de 
   todas as peças obrigatórias somente no momento da juntada dos 
   originais ao feito. Precedentes.
	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.